Tribunal: STF
Processo: ARE 1561688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ISENÇÃO DE IPVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAIS. VEÍCULO USADO. VALOR DE AVALIAÇÃO SUPERIOR A SETENTA MIL REAIS. APLICAÇÃO DA TABELA FIPE. IRRAZOABILIDADE. VEÍCULO COMPRADO COM ISENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, muito embora reconheça a validade das previsões legais na Lei Estadual n.º 11.007/2017 e no Decreto n.º 33.616/2012, é no sentido de que não é razoável o indeferimento da isenção do pagamento do IPVA se a requerente, quando da aquisição de veículo novo, obteve o benefício da isenção e, com pouco tempo de uso do bem, teve o pleito indeferido apenas em razão da mudança da base de cálculo da nota fiscal para o valor da Tabela Fipe.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 e 150, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O ponto controvertido da demanda é saber se a apelada, portador(a) de deficiência física, faz jus a isenção do IPVA do ano de 2022, em relação ao seu veículo, que teve seu pedido foi negado, em virtude de o valor do veículo exceder o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). [...]



    Ressalte-se que já foi concedida à autora a isenção do tributo de IPVA nos exercícios anteriores, em razão do preenchimento dos requisitos, notadamente por ser pessoa com necessidade especial, portadora de Deficiência Física, qual seja, hemiparesia dos membros superiores, que a torna inapta definitivamente para dirigir automotores convencionais, conforme atestam laudos médicos.



    Todavia, apesar de ter sido concedido à autora, ora apelada, a isenção do tributo de IPVA nos exercícios anteriores, seu pedido foi negado no exercício de 2022 e 2023, em virtude de o valor do veículo exceder o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). [...]



    A Lei Estadual n.º 11.007/2017, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, preceitua, no art. 4º, VI, que são isentos do pagamento do imposto os veículos de fabricação nacional ou nacionalizados, de propriedade de pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, limitada a isenção a um veículo por beneficiário, observados os §§ 1º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10,11 e 12, do mesmo artigo.



    No que interessa a esta discussão, o art. 4º, no § 6º, estabelece que a isenção prevista no inciso VI, do caput, será concedida desde que o valor venal não seja superior ao estabelecido na legislação estadual para o gozo da isenção do ICMS, observado o § 7º, que, por sua vez, remete à disciplina do art. 13 para definição do valor venal do veículo. [...]



    A isenção do pagamento de ICMS está disciplinada pelo Decreto Estadual n.º 33.616/2012, cujo art. 1º, § 2º, prevê que o benefício somente se aplica a veículo automotor novo cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00, tendo, ainda, a partir de 1º janeiro de 2022, o Convênio ICMS 204/21 do CONFAZ, através do Decreto nº 42.202/2021, disposto que o veículo novo que supere o valor de R$ 70.000,00 e desde que não ultrapasse R$ 100.000,00 (cem mil reais), incluídos os tributos incidentes, poderá ser aplicada a isenção parcial do ICMS, limitada à parcela da operação no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). In verbis: [...]



    A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, contudo, muito embora reconheça a validade das previsões legais referidas, é no sentido de que não é razoável o indeferimento da isenção do pagamento do IPVA se a requerente, quando da aquisição de veículo novo, obteve o benefício da isenção e, com pouco tempo de uso do bem, teve o pleito indeferido apenas em razão da mudança da base de cálculo da nota fiscal para o valor da Tabela Fipe. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente